Tribunal: TJSP
Processo: 1007992-51.2017.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação interposto – Gratuidade da justiça que havia sido postulada em preliminar do recurso de apelação – Benefício indeferido – Interposição de agravo interno contra a decisão, ao qual foi negado provimento – Interposição de recurso especial, que não possui efeito suspensivo – Fluência do prazo para recolhimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação interposto – Gratuidade da justiça que havia sido postulada em preliminar do recurso de apelação – Benefício indeferido – Interposição de agravo interno contra a decisão, ao qual foi negado provimento – Interposição de recurso especial, que não possui efeito suspensivo – Fluência do prazo para recolhimento do preparo que não foi obstada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1007992-51.2017.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CLAUDIO
LINARES
JUNIOR,
são
agravados
DANIEL
DE
SOUZA
BERNARDINO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE FÁTIMA LUZIA DE
SOUZA
BERNARDINO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
FÁBIO
DE
SOUZA
BERNARDINO
e
MARIANA
DE
SOUZA
BERNARDINO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007992-51.2017.8.26.0114/50001 -Voto no 6.437
2
AGRAVO INTERNO
Processo no. 1007992-51.2017.8.26.0114/50001
Comarca: Foro de São Carlos (1a Vara de Família e Sucessões)
Agravante: Claudio Linares Junior
Agravada: Daniel de Souza Bernardino e outro
Juiz: Ricardo Hoffmann
Voto no. 6.437

AGRAVO
INTERNO

Decisão
monocrática
que
reconheceu a deserção do recurso de apelação interposto
Gratuidade da justiça que havia sido postulada em
preliminar do recurso de apelação Benefício indeferido
Interposição de agravo interno contra a decisão, ao qual foi
negado provimento Interposição de recurso especial, que
não possui efeito suspensivo Fluência do prazo para
recolhimento do preparo que não foi obstada Recurso
desprovido.

Trata-se de agravo interno, interposto contra a decisão monocrática de fls.
502/503, que julgou o recurso de apelação deserto.
Irresignado, recorre o apelante, aduzindo que se trata de ação de reparação de
danos ajuizada pelos agravados, cuja sentença de primeiro grau foi parcialmente
procedente. O agravante interpôs apelação, postulando a concessão da gratuidade da
justiça, mas o pedido foi negado. Contra a decisão, o recorrente interpôs agravo
interno, ao qual foi negado provimento. O recorrente, todavia, interpôs recurso
especial, objetivando a concessão da benesse que lhe fora negada, mas sobreveio a
decisão monocrática ora recorrida, que reconheceu a deserção do recurso. O recurso
especial interposto se encontra pendente de apreciação, não tendo sequer sido
remetido ao Tribunal de destino. Assim, até o momento não houve decisão acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007992-51.2017.8.26.0114/50001 -Voto no 6.437
3
pedido de concessão de efeito suspensivo. A serventia equivocadamente certificou o
trânsito em julgado da decisão que negou a gratuidade da justiça, o que levou ao
reconhecimento da deserção da apelação. Todavia, a decisão não transitou em
julgado, ante a pendência do recurso especial interposto.

É o relatório.

Desnecessária a intimação dos agravados, ante a ausência de prejuízo.
O recurso não merece provimento.
A decisão ora recorrida não foi proferida em decorrência da certidão de
trânsito em julgado de fl. 501, mas em razão da fluência do prazo de 05 dias para
recolhimento do preparo pelo recorrente, conforme havia sido determinado na
decisão de fls. 438/440.
Não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo interno interposto em face da
decisão que negou a gratuidade da justiça, e o recorrente não demonstrou ter sido
atribuído efeito suspensivo ao recurso especial interposto. O recurso especial não
possui efeito suspensivo automático, razão pela qual o prazo previsto na decisão que
determinou o recolhimento do preparo passou a fluir desde a publicação.
É certo que, quando da interposição do presente agravo interno, o recurso
especial interposto não havia sido encaminhado à E. Presidência da Seção de Direito
Privado, para processamento. Todavia, no período compreendido entre a interposição
do recurso a publicação da decisão de admissão, cumpria ao recorrente postular a
atribuição de efeito suspensivo, nos termos do inciso III, do §5o, do art. 1.029, do
CPC.
Assim, à míngua da atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos
contra a decisão que determinara o recolhimento do preparo, e ante a fluência do
prazo previsto, era imperioso o reconhecimento da deserção. Eventual acolhimento
do recurso especial, com o deferimento da gratuidade da justiça tornará ineficaz a
decisão que julgou deserto o recurso, que só então terá regular prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007992-51.2017.8.26.0114/50001 -Voto no 6.437
4
Ante exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima, devendo os autos ser encaminhados à E. Presidência da Seção,
tendo em vista a interposição de recurso especial contra o V. Acórdão que julgou o
agravo interno.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator